Tribunal: TJPA
Processo: 0800255-32.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800255-32.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, IRANEIDE DOS SANTOS PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INGRESSO EM CARGO DE NÍVEL MÉDIO. POSTERIOR OBTENÇÃO DE LICENCIATURA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 80%. ART. 40, III DA LEI MUNICIPAL Nº 4.754/2010. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam confirmar a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800255-32.2018.8.14.0032

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

PROCURADORES JURÍDICOS: AFONSO OTÁVIO LINS BRASIL (OAB/PA 10.628); RUBENS LOURENÇO CARDOSO VIEIRA (OAB/PA 8.173); RAIMUNDO SALIM LIMA SADALA (OAB/PA 5.958)

SENTENCIADA: IRANEIDE DOS SANTOS PINTO

ADVOGADO: SANDERSON ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA (OAB/PA 26.348)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança, no sentido de determinar a implantação da Gratificação de Incentivo Nível Superior no contracheque da impetrante, com efeitos a contar da impetração.

Em face da sentença não houve interposição de recurso voluntário pelas partes sendo os autos remetidos à Corte para remessa necessária conforme art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação do ato decisório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço da remessa necessária.

A impetrante, servidora efetiva do Município de Monte Alegre, titular do cargo de provimento efetivo de Professor Pedagógico, nomeada em razão de aprovação em concurso público.

A controvérsia trazida ao desate em remessa necessária consiste na verificação da sentença concessiva da segurança, no sentido de determinar a implementação no contracheque da impetrante da
Gratificação de Incentivo Nível Superior
(80%), considerando a posterior conclusão da graduação em referência (Licenciatura em Geografia), não obstante o cargo titularidade seja de nível médio de escolaridade.

Examinados os autos não há razão para discordar da sentença, primeiro pela previsão contida no art. 40, III da Lei Municipal nº 4.754/2010, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Educação de Monte Alegre. Vejamos:

Art. 40 – Aos servidores do Magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias:

(...)

III –
Aos professores portadores de Licenciatura Plena será atribuído a gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o respectivo vencimento base, como gratificação de nível superior
.

Note-se que pela legislação citada o pressuposto para obtenção da gratificação em apreço é a obtenção da graduação superior.

Outrossim, ainda que o cargo titularizado seja de nível médio, todavia, uma vez obtida a graduação superior a impetrante passou a fazer jus a gratificação pretendida em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal nº 9.394/96), porquanto obteve o aprimoramento técnico que resulta na valorização do profissional e do próprio ensino ministrado. Neste sentido trago a colação o art. 62 da citada norma. Verbis:

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017)

Destarte, a impetrante preenche a qualificação necessária ao cargo que ocupa, ademais obteve graduação superior habilitando-a à perceber a gratificação de escolaridade como acertadamente reconhecido pela sentença.

ANTE O EXPOSTO,
confirmo
a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023